Tribunal: TJBA
Processo: 0501434-85.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501434-85.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATO DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
KYANNE ELIAS DA SILVA, RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS, MICHEL SOARES REIS, ROBERTO LIMA SANTOS NETO

Ementa
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS DA COOPERATIVA REJEITADOS. EMBARGOS DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração simultâneos opostos por
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS E TURISMO DA CIDADE DE SIMÕES FILHO LTDA (COOTTASF)
e pelo
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
contra acórdão de ID. 98446124 que deu parcial provimento à apelação de
RENATO DE ALMEIDA SANTANA
para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes de R$ 8.728,34 e compensação por danos morais no m
ontante de R$ 40.000,00, em face de acidente no interior de veículo coletivo que resultou em fratura compressiva de coluna decorrente de passagem abrupta por quebra-molas não sinalizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a tese de força maior fundada na ausência de sinalização viária configura inovação recursal por parte da cooperativa privada, tendo em vista que a matéria não foi deduzida em sua contestação; (ii) se há contradição interna no acórdão embargado no tocante ao arbitramento da indenização por danos morais, diante da divergência de valores entre a fundamentação (R$ 30.000,00) e o dispositivo (R$ 40.000,00); e (iii) se houve omissão e erro material na fixação dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública municipal, em desconformidade com o regime do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração da cooperativa não merecem acolhimento, porque a tese de força maior, fundada na ausência de sinalização de quebra-molas, não foi deduzida na contestação nem nas contrarrazões de apelação, constituindo inovação recursal, em afronta ao princípio da eventualidade e sujeita à preclusão consumativa.

4. Não há omissão no acórdão quanto a tema não suscitado oportunamente, pois o dever de fundamentação do julgador restringe-se ao enfrentamento das questões efetivamente devolvidas à apreciação jurisdicional.

5. Ainda que assim não fosse, a alegada ausência de sinalização de obstáculo na via pública não afastaria a responsabilidade da transportadora perante o usuário do serviço, por se tratar de fortuito interno, permanecendo íntegra a cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte.

6. Assiste razão ao município quanto à contradição interna do acórdão, uma vez que a fundamentação do voto consignou determinado valor para a indenização por danos morais, ao passo que o dispositivo e a ementa registraram montante diverso. Demonstrado que o julgamento colegiado fixou expressamente a indenização em R$ 40.000,00, impõe-se a retificação do voto para restabelecer a coerência interna do julgado.

7. Também procede a insurgência do ente público quanto aos consectários legais, pois as condenações impostas à Fazenda Pública submetem-se ao regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, e, a partir de 09.12.2021, à incidência exclusiva da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Mantêm-se inalterados, contudo, os critérios de atualização aplicáveis à devedora solidária privada.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de declaração da cooperativa rejeitados. Embargos de declaração do município parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para: (i) fixar a indenização solidária por danos morais em R$ 40.000,00; e (ii) ajustar os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a condenação imposta ao município, observando-se o regime jurídico próprio da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes:
Constituição Federal, art. 30, III e V; art. 37, § 6º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Código Civil, art. 336; art. 405; art. 734. Código de Processo Civil, art. 1.013, § 1º; art. 1.022. Súmula 362 do STJ.

Jurisprudências relevantes
: Tema 810 STF (RE nº 870.947/SE). Tema 905 STJ (REsp nº 1.495.146/MG); Apelação/Reexame Necessário 0500242-54.2016.8.05.0250, Rel(a). Des(a). Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 04/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8000205-65.2020.8.05.0101, Rel(a). Des(a). Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 19/12/2025; Apelação/Reexame Necessário 8169192-68.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Rilton Goes Ribeiro, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos no âmbito da Apelação Cível nº 0501434-85.2017.8.05.0250, em que figuram como embargantes o
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
e a
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS E TURISMO DA CIDADE DE SIMÕES FILHO LTDA (COOTTASF)
, sendo embargado
RENATO DE ALMEIDA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS E TURISMO DA CIDADE DE SIMÕES FILHO LTDA (COOTTASF)
, e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a contradição e a omissão apontadas, a fim de retificar o valor fixado a título de indenização por danos morais para o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como para adequar os parâmetros dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis à condenação imposta ao ente público municipal, nos termos do voto condutor da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6